Tribunal: TJMT
Processo: 1003427-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003427-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA NIVA CAMARANO ZANGRI - CPF: 387.188.738-20 (ADVOGADO), THAIS FRANCIELLY OLIVEIRA GODINHO RODRIGUES - CPF: 037.063.051-35 (AGRAVANTE), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 299.874.668-34 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), THAIS FRANCIELLY OLIVEIRA GODINHO RODRIGUES - CPF: 037.063.051-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. M. G. R. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT – TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR
– EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, verifica-se que a empresa Agravada
demonstrou não só a probabilidade do direito alegado, como também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do deferimento do pedido antecipatório, razão pela qual deve ser mantido o efeito suspensivo até a análise do mérito recursal.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
P.M.G.R.
representado por sua genitora
THAIS FRANCIELLY OLIVEIRA GODINHO RODRIGUES
, em virtude da decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento oposto pela
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA.

Inconformado, o Agravante sustenta que demonstrou os requisitos para concessão da tutela de urgência, na medida em que comprovou a
relação de consumo existente entre as partes, bem como a prescrição médica do tratamento pelo método PEDIASUIT.

Ressalta que também ficou demonstrado o perigo da demora, eis que o tratamento recomendado pelo médico é essencial ao desenvolvimento do Agravante.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, revogado o efeito suspensivo ao Instrumental.

Contrarrazões sob o ID 82776479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
P.M.G.R.
representado por sua genitora
THAIS FRANCIELLY OLIVEIRA GODINHO RODRIGUES
, em virtude da decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento oposto pela
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA.

Revisitando os autos, ressai que a Agravada interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo
Juiz

da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da n.o 1031203-73.2020.8.11.0003, movida por
THAIS FRANCIELLY OLIVEIRA GODINHO RODRIGUES
, por si e representando o infante
P.M.G.R.
, deferiu a tutela de urgência e, de conseguinte, determinou que a Operadora do Plano de Saúde custeie todas as despesas necessárias à realização do tratamento fisioterápico pelo método PEDIASUIT, até posterior deliberação.

Nas razões recursais do Instrumental, a Agravante, ora Agravada, alegou
que os requisitos necessários para concessão da medida não foram demonstrados pelo Autor/Agravado.

Aduziu que não tem obrigação de custear o tratamento prescrito ao Recorrido ante a ausência de previsão contratual e, tampouco, constar no rol da Agência Nacional de Saúde/ANS, nos termos da Resolução Normativa 428/2017.

Afirmou que inexistem estudos que comprovem a eficácia e superioridade de tais tratamentos em relação à fisioterapia pelo método convencional.

Asseverou que na prescrição médica e na declaração do fisioterapeuta que estão acostadas na ação de origem, não há qualquer menção à urgência ou emergência do tratamento.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o
decisum
objurgado até o julgamento deste Instrumental.

O pedido liminar foi deferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da análise dos elementos probatórios encartados aos autos, nesta quadra de cognição sumária, é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.

Com efeito, pelo que se extrai da prescrição assinada pela médica Dr.a Paola Fadul Vianna da Cunha (CRM/MT 8.110), acostada no Id. 78153965 – pág. 57, o Agravado foi diagnosticado com
síndrome de down; “apresenta atraso na linguagem, comprometimento da interação social, comprometimento sensorial (auditivo e tátil) e dificuldade de manter atenção e concentração. Estereotipias motoras com flapping. Hipotonia global, frouxidão ligamentar, comprometimento de coordenação e equilíbrio.”
Ao final, a profissional indica o tratamento médico "PROTOCOLO PEDIASUIT".

De acordo com o Termo de Negativa da Agravante, a objeção fundamenta-se no fato de que
“o contrato de seu plano de saúde é regulamentado e a operadora apenas tem obrigação legal de garantir procedimentos e serviços previstos na Lei 9.656/1998, e em seus regulamentos. E, neste caso, sua solicitação não consta do Rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde (ANS) e nem das eventuais cláusulas adicionais de seu contrato.”

Da consulta ao
website
da Agência Nacional de Saúde,
http://www.ans.gov.br/legislacao/busca-de-legislacao
, colhe-se que a RN 167/2008 foi atualizada pela RN 428/2017.

De acordo com o art. 21, inciso V da RN 428/17, observa-se que a Operadora do Plano de Saúde oferece cobertura aos procedimentos de reeducação e reabilitação física especificados nos Anexos, os quais podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano.

Da leitura dos citados anexos, depreende-se que o tratamento de fisioterapia motora pelo método
PEDIASUIT
, de que trata o laudo médico anexado no ID. 78153965 – Pág. 57 - ação originária, não consta no rol de cobertura do Plano Ambulatorial, o que, em tese, reforça a plausibilidade de ter respaldo a negativa da Operadora Agravante.

Quanto ao
periculum in mora
, tal pressuposto se revela nos autos, posto que os efeitos da decisão objurgada impõem à Recorrente o imediato dispêndio para o cumprimento da obrigação que, pelo menos neste momento de cognição não exauriente, não há indicativo seja de urgência ou emergência.

Ou seja, apesar das alegações expostas pelo Agravado na peça Exordial, pelo menos nesta quadra de cognição preambular, os elementos dos autos militam em favor da Agravante.

Assim, por vislumbrar a probabilidade do direito invocado pela Recorrente, bem como verificar o perigo de dano, imperiosa a concessão da medida
initio litis.

Por tais considerações,
defiro o pedido de efeito suspensivo
.

Insatisfeito com o resultado, o Agravado, ora Agravante, interpôs este Agravo Interno, no qual sustenta que demonstrou os requisitos para concessão da tutela de urgência, na medida em que comprovou a
relação de consumo existente entre as partes, bem como a prescrição médica do tratamento pelo método Pediasuit.

Requer, assim, a reforma da decisão combatida a fim de que seja revogado o efeito suspensivo deferido.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso em comento, verifica-se que a empresa Recorrida demonstrou a probabilidade do seu direito, eis que da análise dos autos, constata-se que o tratamento de fisioterapia motora pelo método PEDIASUIT, de que trata o laudo médico anexado no ID. 78153965 – Pág. 57 - ação originária, não consta no rol de cobertura do Plano Ambulatorial.

Assim, apesar da indicação médica ao tratamento pelo método
PEDIASUIT
, não se verifica a probabilidade do direito, uma vez que a operadora de plano de saúde não está obrigada a arcar com todo e qualquer tipo de procedimento, como aqueles sem previsão contratual e que não tenham sido reconhecidos pela Agência Nacional de Saúde como obrigatórios.

Da mesma forma, a empresa Agravada comprovou o risco de dano grave,
posto que os efeitos da decisão objurgada impõem à Recorrida o imediato dispêndio para o cumprimento da obrigação que, pelo menos neste momento de cognição não exauriente, não há indicativo seja de urgência ou emergência.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021